Tribunal: CARF
Processo: 13639.000650/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13639.000650/2008-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.740 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FERNANDO ANTÔNIO FAJARDO CORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas com a
cirurgiã-dentista Cyntia da Silva Loureiro, no valor de R$ 8.000,00, e retirar da base de cálculo
do imposto o valor de R$ 16.768,76 recebidos como aposentadoria do INSS.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000650/2008-66
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, a juízo da autoridade
lançadora, no total de R$ 13.175,00, referentes a supostos pagamentos feitos a:
- Hospital São Salvador, valor de R$ 375,00, por se referirem a despesas de não
dependentes na declaração de ajuste anual;
- Renata Melissa Coutinho Macedo (fonoaudióloga), no valor de R$ 4.800,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento;
- Cyntia da Silva Loureiro (cirurgiã-dentista), no valor de R$ 8.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese:
- quanto ao pagamento feito ao Hospital São Salvador, que o mesmo refere-se a
tratamento de sua sogra, que vive sob sua dependência econômica,
- quanto aos pagamentos feitos às profissionais Renata Melissa e Cyntia Loureiro,
que os recibos e demais relatórios apresentados são hábeis a comprovar os pagamentos,
- pleiteia isenção de proventos de aposentadoria do INSS, declarados como
tributáveis, por ser portador de doença grave (cardiopatia), conforme laudo que anexa.

Após análise, a 4a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG considerou improcedente a
impugnação. Do voto do acórdão no 09-30.892 (fls. 58 e segs.):
“Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos estabelecidos,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se
que as comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas com Renata
Melissa Coutinho Macedo e Cyntia da Silva Loureiro ocorressem por elementos
tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida na intimação de fl. 21.
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a demandar do
contribuinte documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que
tange os efetivos pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação, especialmente nos casos
em que as despesas sejam consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam
preenchidos com todos os requisitos legais exigidos.
Ressalte-se que, além dessas despesas terem sido consideradas exageradas, das
análises dos recibos oferecidos para subsidiá-las, a fls. 13/18, se observa, ao contrário
do alegado, haver irregularidades nos seus preenchimentos, visto que não atendem aos
prescritos pelos incisos II e III do §1° do art. 80 do RIR/1999, na espécie, faltam as
identificações dos beneficiários dos tratamentos descritos e as informações relativas
aos endereços profissionais.
A referência à apresentação de exames, prescrição de receitas e orçamentos,
apenas reforçariam a compreensão quanto à verossimilhança, ou não, das supostas
prestações de serviços, contudo, a condição primordial, na presente situação, para
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

aceitação da dedução pleiteada pelo impugnante a título de despesas médicas, foi a
apresentação das imprescindíveis provas das efetivas realizações dos respectivos
pagamentos, isto é, a efetividade da transferência dos recursos financeiros do
declarante para os profissionais prestadores dos serviços, o que de fato se consistiu em
motivação, como expresso na notificação, à fl. 7, para o lançamento: 'falta de
comprovação do efetivo pagamento".
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, mesmo complementados por
declarações dos emitentes ou aduções de que esses registraram os valores em
declarações de ajuste anual, não tem, na situação em concreto, o dom de suprir a falta
de demonstração dos efetivos pagamentos.
(...)
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz — porque não pode ou porque não
quer —, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas médicas", de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Quanto a despesa médica declarada com o Hospital São Salvador glosada por
ser referente a serviços médicos prestados a Ida Ruback Assunção — sogra do
contribuinte, correta a autoridade revisora, visto que o pleito vai de encontro ao inciso
II do §1° do art. 80 do RIR/1999, devendo por conseguinte ser mantida a glosa nesse
sentido. Vale salientar que a referida senhora foi relacionada como dependente em
DIRPF/2007 de outro contribuinte.
A respeito da reclamação do impugnante referente à isenção do IRPF sobre seus
rendimentos de aposentadoria, muito embora essa situação não tenha feito parte da
ação fiscal desenvolvida, entende este relator cabível sua discussão no presente
Acórdão, visto que se demonstrado nos autos tal direito configurar-se-á erro de fato
cometido no preenchimento da DIRPF, não caracterizando a hipótese contida no art.
832 do RIR/1999.
(...)
Como se observa pelos dispositivos legais retro citados, o contribuinte para ter
direito à isenção em comento é necessário que haja a comprovação,
concomitantemente, das seguintes condições: de serem seus rendimentos oriundos de
pensão, aposentadoria ou reforma e de ser ele portador de uma das doenças previstas
no texto legal.
Na fase impugnatória o notificado apresentou, para fazer prova da isenção
pretendida, à fl. 8, o laudo médico emitido, conforme carimbo de identificação do
serviço médico oficial ali aposto, por uma Secretaria Municipal de Saúde, mas sem
apontar a qual Município pertence. Sem essa informação entende este relator que o
documento oferecido não atende ao estabelecido pelo §4° do art. 39 do RIR/1999,
retro transcrito.
Sendo assim, conclui-se que não ficou evidenciado nos autos o direito de
isenção pleiteado pelo impugnante sobre os rendimentos percebidos título de
"Aposentadoria Por Tempo de Contribuição" conforme comprovante de rendimentos
emitido pelo INSS — fl. 9, devendo ser desconsiderado o pleito passivo.”
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito tributário
lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 72 e segs. onde
basicamente repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação quanto à
comprovação das despesas por meio dos recibos e relatórios disponibilizados e ao pleito do
reconhecimento da isenção do imposto em decorrência da moléstia grave. Não junta nova
documentação. Cita Jurisprudência. Não recorre da glosa das despesas médicas com sua sogra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, o contribuinte não recorre da glosa das despesas com o
Hospital São Salvador, valor de R$ 375,00, tornando-se essa matéria preclusa, e por essa razão
não será apreciada neste julgamento.
Assim sendo, o objeto do Recurso Voluntário e, por conseguinte, do presente
julgamento é a dedução das despesas médicas supostamente pagas às profissionais Renata
Melissa e Cyntia Loureiro e o pedido de considerar isentos os proventos de aposentadoria em
razão de moléstia grave.

Despesas médicas

Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelas
profissionais Renata Melissa Coutinho Macedo (fonoaudióloga), no valor de R$ 4.800,00, e
Cyntia da Silva Loureiro (cirurgiã-dentista), no valor de R$ 8.000,00, são suficientes para provar
o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do
IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas
que foram objeto de glosa. Em sede de impugnação, entendeu a DRJ que o contribuinte não
supriu as pendências.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos, que resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames,
radiografias, e outros, ainda que parcialmente.
Passo a avaliar separadamente os dois tratamentos a que se referem as glosas em
questão.
Renata Melissa Coutinho Macedo (fonoaudióloga)

Além dos recibos entregues, o contribuinte juntou declaração da própria
profissional atestando as mesmas informações já trazidas nos recibos. A declaração portanto não
mais que confirma que de fato os recibos foram emitidos pela profissional. Não comprova,
conforme exigido, a efetiva realização dos serviços ou a transferência dos valores.
Ainda que tenha pago os valores em dinheiro, é razoável imaginar que pudesse o
recorrente ter trazido aos autos alguma elemento que ao menos indicasse a necessidade dos
serviços de fonoaudiologia, como por exemplo um pedido médico, exames, o que não ocorreu.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos feitos á fonoaudióloga Renata Melissa Coutinho
Macedo, no valor de R$ 4.800,00.

Cyntia da Silva Loureiro (cirurgiã-dentista)
No caso do tratamento odontológico, além dos recibos e declaração da
profissional, o contribuinte juntou aos autos o prontuário detalhado do paciente, fl. 30 e segs., do
qual constam descrição do tratamento, orçamento e valores pagos em dinheiro.
Na descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento, o auditor fiscal
alegou não ter sido possível a identificação do emitente no prontuário apresentado. De se
observar que o prontuário é um documento interno do consultório, o qual foi disponibilizado pela
profissional, em caráter excepcional, a pedido do paciente, para fins de prova junto à Receita
Federal. Assim sendo, é perfeitamente normal que o mesmo se revista de uma certa
informalidade, pois se presta ao uso do próprio dentista. Um eventual excesso de formalismo, aí
sim, é que poderia levantar suspeitas sobre o documento.
Soma-se ao acima descrito o fato de as parcelas do orçamento serem em valores
compatíveis com pagamentos usualmente feitos em dinheiro.
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as deduções dos pagamentos
feitos à cirurgiã-dentista Cyntia da Silva Loureiro, no valor de R$ 8.000,00.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte pleiteia que os recebimentos do INSS,
a título de proventos de aposentadoria, sejam reclassificados de tributáveis para isentos, em razão
de sua condição de portador de doença grave (cardiopatia).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

Em verdade, esse aspecto não constituiu infração apontada no lançamento, tendo
sido os recebimentos em comento declarados como tributáveis pelo próprio interessado em sua
DIRPF. Entretanto, em se tratando de evidente erro material no preenchimento da declaração,
facilmente identificável de plano, deve o julgador determinar a retificação do lançamento. Tal
situação é inclusive prevista no voto do relator do acórdão da turma ad quo.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos do INSS, pelo fato
de não ter identificado no relatório médico apresentado, fl. 36, a que município pertencia a
Secretaria de Saúde emitente do documento.
Tal pendência foi resolvida em sede de recurso voluntário, pelos esclarecimentos
dados pelo recorrente e pela juntada da declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Além
Paraíba, fl. 76, reconhecendo o relatório médico como de sua emissão.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Entendo então que deve ser recalculado o lançamento do crédito tributário
retirando-se da base de cálculo do imposto o valor de R$ 16.768,76 recebidos como
aposentadoria do INSS, posto que isentos em razão da moléstia grave comprovada.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000650/2008-66

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com as despesas com a cirurgiã-dentista
Cyntia da Silva Loureiro, no valor de R$ 8.000,00, e retirar da base de cálculo do imposto o
valor de R$ 16.768,76 recebidos como aposentadoria do INSS.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital